Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714727-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SEARA ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 121846115), nos autos do mandado de segurança com pedido de tutela de urgência movido pela agravante em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de natureza liminar para que o ente público distrital tributante se abstivesse de incluir na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre energia elétrica a cobrança referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e à Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão (TUST), em relação à recorrente e às suas distribuidoras, além de outros pedidos correlacionados. Em apertada síntese, a parte agravante assevera que a decisão agravada merece ser reformada, pois “(...) a incidência de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS configura violação frontal ao disposto nos arts.12, XII e 13, inciso VII do da Lei Complementar no 87/1996 e inconstitucionalidade pela afronta direta ao disposto nos arts. 150, I e 155, II da Constituição Federal, já que referidas taxas não pressupõem qualquer ato de mercancia ou a circulação jurídica de mercadorias.” Defende que, apesar de o Juízo de origem ter entendido ser necessário aguardar decisão definitiva de mérito do sodalício Superior a respeito do Tema 986, este já estaria pacificado no âmbito daquela Corte, havendo inclusive parecer ministerial reconhecendo o direito da agravante, o que, segundo o afirmado, indica, de forma patente, a fumaça de seu bom direito. Destaca que há inúmeros julgados emanados do Tribunal da Cidadania que chancelam a ilegalidade da TUST/TUSD compor a base de cálculo do ICMS. Quanto ao perigo da demora, se insurge contra a decisão agravada na parte que afirma a possiblidade de a recorrente reaver os valores cobrados futuramente na hipótese de concessão da segurança vindicada. Aduz que há dano irreparável em seu desfavor a justificar o provimento provisório de urgência, porquanto, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional (CTN), é possível que se estabeleça vedação à pretensa repetição, considerando hipótese em que o crédito do imposto registrado foi repassado como encargo econômico ao sujeito subsequente da cadeia produtiva. Ao fim e ao cabo, requer a antecipação de tutela recursal, de modo que seja afastada a incidência de TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS cobrado da recorrente e de suas distribuidoras. No mérito, postula pela confirmação da medida provisória de urgência almejada. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 35155389), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade capaz de lastrear o pleito deste viés. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela agravante, pelo menos, a ponto de considerar que a matéria debatida no Tema 986 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já está resolvida, antes do pronunciamento final daquela Corte acerca da referida temática. O caso em exame, indubitavelmente, guarda relação com a questão abordada no Tema 986 do STJ - que discute a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS -, afetada para apreciação sob o rito dos recursos repetitivos, encontrando-se ainda pendente de julgamento do mérito por aquele Colegiado, ficando determinado, no ProAfR no REsp no 1.692.023 - MT (2017/0170364-8), a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes no território nacional, na forma do art. 1.037, II, do CPC. (Informação disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201701703648&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea. Consulta em: 20/05/2022). À inteligência do disciplinando pelo art. 314 do CPC, durante o período de suspensão, é vedada a prática de qualquer ato processual, excetuando-se a determinação de atos urgentes pelo juiz a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. No caso concreto posto à colação, não vislumbro a ocorrência e/ou a presença de nenhuma hipótese capaz de configurar urgência ou perigo da demora apta a lastrear o deferimento da tutela de urgência postulada pela parte agravante na petição inicial do writ of mandamus, especialmente porque, no particular, prima facie, não há óbice consolidado inviabilizando, de pronto, a repetição do indébito ao fim da demanda, caso o STJ decida de forma favorável à tese defendida na pretensão da recorrente. Nesse descortino, não observo no caso à baila a presença do requisito do dano irreparável exigido pelo art. 314 do CPC para que se pratique ato processual durante o período de suspensão dos processos, conforme fora determinado na decisão de afetação reconhecida pelo STJ. Não bastasse isso, o provimento provisório de urgência de caráter eminentemente satisfativo requestado pela recorrente, sem sombra de dúvida, tem o condão de repercutir no sistema tributário-financeiro do Distrito Federal, que estaria privado, por força de decisão judicial, de exigir da contribuinte agravada exação amparada na legislação de regência, cuja discussão sobre a legalidade inclusão dos valores correspondentes às tarifas de TUSD e TUST na base oponível do ICMS ainda está pendente da pacificação da matéria pelos Tribunais Superiores, cujo julgamento formará precedente de caráter vinculante para todas as Instâncias a quo. Diante disso, não denoto prova inequívoca da probabilidade do direito da parte agravante apta a suspender, liminarmente, a exigibilidade do imposto, na forma pretendida nestes autos. Sob esse enforque, esta Corte de Justiça assim já se pronunciou em recentes julgados, cujos entendimentos assim ementados adiciono às razões de decidir acima delineadas, porquanto corroboram sobremaneira com o posicionamento ora adotado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). QUESTÃO JURÍDICA PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Se a questão de direito delimitada no presente processo - inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica -, ainda não se encontra pacificada, por estar pendente de análise pela Corte Superior (Tema 986 dos recursos especiais repetitivos), não se faz presente o requisito da probabilidade do direito, o que obsta a suspensão liminar da exigibilidade de pagamento do crédito tributário vindicada pela agravante. 3. Mesmo em se tratando de matéria afetada, seria possível a prática de atos urgentes a fim de se evitar dano irreparável, nos exatos termos do art. 314 do CPC, porém também não se fazem presentes os requisitos da urgência, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, haja vista que, se ao final for reconhecido o direito alegado à empresa-agravante, poderá o ente público promover, inclusive, compensação tributária, caso crédito exista em favor da recorrente. 4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1357421, 07507820320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUST - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFETAÇAO DA MATÉRIA PELO C. STJ AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REsp 1163030/ RS. SUSPENSÃO DO RECURSO. IMPOSITIVA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se foi devida a concessão de liminar, em mandado de segurança, para suspender a cobrança de "TUST - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e TUSD/EUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Encargos Setoriais e Perdas do Sistema Elétrico e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado". 2. Deveras, a matéria está afetada no Superior Tribunal de Justiça, conforme os ditames do Tema 986/STJ - Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. No recurso paradigma (EREsp no 1163020 / RS), há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. 3. Considerando que a questão atinente à tutela recursal de urgência já fora devidamente apreciada pelo eminente Relator, tem-se por bem aguardar o julgamento do recurso paradigma do Tema 986/STJ, a fim de preservar a autoridade daquela Corte Superior de Justiça. 4. Preliminar de suspensão do julgamento do recurso suscitada de ofício e acolhida. (Acórdão 1320510, 07418858320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS (TUSD E TUST). MATÉRIA AFETADA PELO TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO NACIONAL. EREsp 1.163.020/RS. DECISÃO REFORMADA. 1. Acerca do tema apresentado no presente agravo de instrumento, há determinação expressa de suspensão nacional de todos os processos em curso em virtude da afetação do EResp 1.163.020/RS (Tema 986) pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.037, II, do CPC). 2.Na situação concreta constante dos autos de origem, não se vislumbra urgência, ou perigo da demora, sobretudo diante da possibilidade de repetição do indébito ao fim da demanda caso o entendimento do e. STJ se coadune com a pretensão da agravada. 3.Agravo provido. (Acórdão 1269092, 07069207920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). ASPECTO JURÍDICO PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. I - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. II - Ausente a probabilidade do direito a fundamentar a concessão de tutela de urgência para suspender a incidência da taxa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica (TUST) e taxa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, visto que a questão jurídica é objeto de recurso especial repetitivo, com decisão determinando o sobrestamento de todos os processos em trâmite perante tribunais nacionais que tratem da matéria. Mantida a r. decisão agravada. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1275780, 07064270520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUST - TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD - TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. AFETAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o ICMS sobre energia elétrica tem como fato gerador a circulação da 'mercadoria', e não o 'serviço de transporte' de transmissão e distribuição de energia elétrica. Assim sendo, no 'transporte de energia elétrica' incide o verbete de n. 166, da sua Súmula de Jurisprudência, cuja tese jurídica aponta não constituir 'fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. 2. Apesar da questão ter sido levada à apreciação dos Tribunais Superiores pela sistemática da Repercussão Geral e dos Recursos Repetitivos, ainda não houve posicionamento final quanto ao tema. Assim, considerando minha manifestação reiterada sobre o descabimento da cobrança de ICMS sobre a TUST e a TUSD, bem como sobre as perdas do sistema, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Suspensão do Agravo de Instrumento inviável, por se tratar de matéria afeita a tutela de urgência. 3. O perigo de dano milita em favor do agravado, o qual está sujeito a eventuais providências do credor destinadas à satisfação do crédito, com grave risco de comprometimento das atividades da empresa, as quais dispensam, diante da natureza da própria obrigação, de prova em sentido concreto. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267151, 07042601520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL vindicada pela recorrente. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator